Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-09.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013280-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS - CPF: 061.516.521-42 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1.
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COM FUNDAMENTO NA
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA
-
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO DEMONSTRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – 2
.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Estando as razões de decidir no sentido de que a prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal, por ter havido a apreensão, após reiteradas denúncias e cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, de 01 revólver (marca Taurus), com munições, além de várias porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, acondicionadas em pequenas embalagens, como usualmente se utiliza para fins comerciais, a demonstrar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito, que, aparentemente, não é traficante ocasional, pois as circunstâncias fáticas indicam dedicação ao comércio malsão, conclui-se pela legitimidade da medida extremada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, apresentando-se insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE

WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12, da Lei 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, na medida em que, além de se encontrar lastreada na mera gravidade abstrata do crime, o que é insuficiente para a satisfação do
periculum libertatis
, não demonstrou a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, tampouco o julgador considerou as condições pessoais abonatórias do paciente, que possui ocupação lícita, residência fixa e não se dedica a atividade criminosa, e a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida (10g de cocaína).

Lado outro, pondera que, na hipotética condenação do encarcerado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, fará jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que ensejará a fixação do regime prisional diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Em derradeiro, reforça a informação de que o paciente reside em endereço certo e exerce trabalho lícito, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal,
fazendo jus à liberdade provisória e à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que a prisão preventiva decretada contra ele seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
95478476 ao ID 95478477.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
95803950) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 96444959.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 96755997).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Wanderson Romalio dos Santos
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
16/07/2021
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no
art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12, da Lei 10.826/03
, pois, durante o cumprimento do mandado
de busca n.º 10002454-94.2021.8.11.0008 (expedido pelo juiz competente), os policiais responsáveis pelo ato teriam encontrado em sua residência drogas embaladas para venda, uma arma de fogo com munições e demais objetos relacionados.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da
conveniência da instrução penal, garantia da aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, encontra-se lastreado na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
encontra-se demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial nas declarações dos agentes de segurança pública e no termo de apreensão da droga, os quais revelam que, aparentemente, o increpado estaria envolvido na prática do comércio malsão.

Em que pese o autor afirme que a quantidade de droga apreendida em sua posse seja ínfima (cerca de 10 gramas de cocaína), a justificar a concessão do
writ,
extrai-se dos autos eletrônicos que, em tese, foram apreendidos em sua residência
01 porção pequena de maconha, 66 ‘petecas’ de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 pedra média de substância análoga a cocaína, 02 porções pequenas de substância análoga a cocaína, 01 celular Samsung Galaxy, 17 munições intactas (10 em embalagem lacrada e 07 soltas), 01 revólver, marca Taurus, nº de série CV899218, Reg. 001359822 e o valor de R$ 22,00

(ID 95478476 – págs. 12/20).

Segundo consta na decisão vergastada, as suspeitas a respeito do comércio ilícito na residência do increpado teriam se iniciado após o recebimento de inúmeras denúncias, que deram ensejo ao
Mandado de Busca e Apreensão
em desfavor do paciente, autorizado pelo juiz competente.

A respeito, o policial civil
Fábio Pacheco Rodrigues
,
que participou da ação, afirmou em seu depoimento que a guarnição compareceu previamente ao local para constatar a veracidade das denúncias e verificaram uma
intensa movimentação rotineira de usuários de entorpecentes
, dando azo ao pedido de autorização de Busca e Apreensão. Relatou ainda que obtiveram êxito em encontrar as substancias entorpecentes embaladas para venda, uma arma de fogo com munições e demais objetos correlatos.

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora decretou a prisão preventiva
sob os fundamentos da
conveniência da instrução penal, garantia da aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública
, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada na quantidade e variedade de entorpecente e demais objetos apreendidos,
a demonstrar a maior potencialidade lesiva das condutas ilícitas perpetradas, além
a existência do
Processo Criminal n° 6279-34.2019.811.0008 – Código: 156362
, ainda em trâmite, no qual o paciente também é acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse aspecto, c
umpre esclarecer que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, fracionadas em diversas porções devidamente embaladas como comumente se utiliza para fins comerciais, como no caso em apreço, denota a aparente periculosidade social do envolvido e a gravidade concreta do evento criminoso, pois tais produtos, acaso postos em circulação na sociedade, seriam aptos a atingir diversos usuários, de modo a pressupor que o flagrado dedica-se ao narcotráfico, não se tratando de traficante ocasional, mesmo porque, em regra, o indivíduo inexperiente no mundo da ilicitude, não se mantém na posse de quantia expressiva de drogas, seja por receio de ser surpreendido pela polícia ou mesmo porque os próprios líderes do tráfico não lhe confiam tanto material.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a

quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Lado outro, como salientado pelo d. Magistrado singular, o paciente também
responde a outro processo criminal relativo ao crime de tráfico de drogas (Processo n° 6279-34.2019.811.0008 – Código: 156362)
, circunstância que evidencia sua propensão à vida criminosa.

Em vista de tais circunstâncias, mesmo tratando-se de réu primário, como frisado no momento da impetração do remédio constitucional, não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, ao alcançar a liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para persistir na prática ilícita.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Destaquei.

E, no mesmo sentido, o e. TJMT consolidou sua jurisprudência, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. Destaquei.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Logo, porque as razões de decidir do d. magistrado singular, com base em tais fundamentos concretos contidos nos autos, bem esclarecem a necessidade da custódia provisória do paciente para
garantir a ordem
pública,
por
conveniência da instrução penal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois a motivação nele contida demonstra o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Em razão disso, entendo pela insuficiência das providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir, podendo, inclusive, tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma possível certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim,
ressalto que a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não permite dilação probatória, a impedir que em sua via seja realizada a avaliação de forma antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual pena ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, em caso de eventual condenação, até mesmo porque o referido exercício deve ser feito pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Assim, afigura-se descabida a pretendida soltura do paciente, sob o argumento de que
a quantidade de droga apreendida permite a aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, dando azo a uma condenação em regime inicial diverso do fechado se acaso condenado em 1º grau
, por se constituir em indesejável exercício de futurologia, impossível de ocorrer no rito procedimental do
mandamus
, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos
seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e a inocuidade das restrições alternativas ao cárcere para o pretendido fim, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021